Tribunal: TJES
Processo: 5000156-61.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000156-61.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ASSINATURA DA PARTE COMO AVALISTA DO CONTRATO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A própria apelante, demonstrando estar satisfeita com as provas já juntadas aos autos, pleiteia o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355 do CPC/2015, situação que denota não estar caracterizado o cerceamento de defesa alegado.

2. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora-apelante em razão da ocorrência da revelia da requerida é relativa, não acarretando o acolhimento automático do pedido exordial, devendo haver o confronto com as provas constantes dos autos, na forma do art. 345, IV do CPC/2015.

3. No tocante à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que sua aplicação não é automática, sendo necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor.

4. Observa-se na nota de crédito rural nº 40/05306-7, que a Sra. Henny Arnholz Pimentel, além de assinar todas as páginas do contrato, assinou o campo designado para o avalista. Não bastasse a Sra. Henny ter assinado a nota de crédito rural como avalista, posteriormente, quando foi firmado o aditivo de retificação e ratificação à nota de crédito rural nº 40/05306-7, a parte novamente assina o documento no campo destinado ao avalista.

5. O crédito obtido no negócio seria destinado ao custeio de avicultura no imóvel de propriedade da própria Sra. Henny Arnholz Pimentel, situação que reforça o entendimento de que como proprietária do imóvel onde seria aplicado o crédito, a apelante teria avalizado o negócio, não havendo razões para alterar a sentença proferida pelo magistrado a quo.

6. Recurso conhecido e improvido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000156-61.2022.8.08.0056

APTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

APDO: BANCO DO BRASIL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível interposta por
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL,
no intuito de reformar a sentença ID 4537578, através da qual o magistrado
a quo
verificando que o contrato foi devidamente assinado pelas partes, não havendo comprovação de que a embargante tenha sido levada a erro ao avalizar a transação, julgou improcedentes os pedidos constantes dos embargos à execução.

Em suas razões ID 4537583, a apelante sustenta, em apertada síntese, que: 1) deve ser reconhecida a nulidade da sentença uma vez que não foi oportunizada a produção de provas; 2) ao assinar a nota de crédito rural nº 40/05306-7 a Sra. Henny não tinha conhecimento de que estaria sendo nomeada como avalista da obrigação, devendo ser reconhecido o vício de consentimento no negócio analisado; 3) diante da vulnerabilidade da consumidora deveria ter sido aplicada a inversão do ônus probatório, na forma do art. 6º, inciso VIII do CDC, e; 4) como o banco requerido foi revel os pleitos devem ser reconhecidos, conforme previsão do art. 344 do CPC.

Conforme se depreende da análise dos autos, trata-se de embargos à execução através da qual a embargante sustenta que não tinha conhecimento de que estaria assinando a nota de crédito rural nº 40/05306-7 como avalista, mas sim como simples testemunha, restando caracterizado o vício de consentimento.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

No caso em tela, a parte embargante sustentou sua defesa arguindo, em suma, a existência de vício de vontade em prestar o aval, visto que assinou o contrato acreditando ser testemunha da celebração do negócio jurídico.

Nesse ponto, imperioso analisar o que dispõe o artigo 917 do Código de Processo Civil acerca das matérias que podem ser ventiladas em sede de Embargos à Execução:[...]

Entretanto, da pormenorizada análise dos autos, observa-se que as alegações da parte embargante não merecem prosperar em sua totalidade, ante a ausência de comprovação acerca dos fatos alegados. Aqui, deve-se anotar que a revelia não induz presunção absoluta dos fatos alegados pela parte autora, devendo encontrar suporte probatório mínimo para que seus efeitos possam produzir os efeitos legais.

Isso porque, de acordo com as provas que instruem o feito, não restou demonstrada a existência de quaisquer vícios de consentimento.

Além disso, o contrato restou devidamente assinado pelas partes, não podendo a embargante alegar o desconhecimento acerca de suas cláusulas contratuais, na medida em que possui amplo acesso ao instrumento contratual. Nesse sentido, destaco:[...]

Logo, tendo a embargante aposto a sua assinatura no contrato, e inexistindo comprovação de que tenha sido agido em erro, não devem prosperar as alegações apostas na exordial.

Portanto, ante a insuficiência probatória, entendo ser o caso de rejeição dos embargos.

III. DISPOSITIVO.

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante nos presentes embargos à execução e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos que arbitro no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2ª, e 85, §2ª, do Código de Processo Civil.

Contudo, em razão da concessão do benefício da gratuidade de Justiça, suspendo a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no tocante à alegação de nulidade da sentença por não ter sido oportunizada a produção de provas, tenho que a alegação da apelante não merece prosperar.

Digo isso, pois, através da petição ID 4537577, pág. 01/04, a própria apelante, demonstrando estar satisfeita com as provas já juntadas aos autos, pleiteia o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355 do CPC/2015, situação que denota não estar caracterizado o cerceamento de defesa alegado. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO VERBAL. ELABORAÇÃO DE PROJETOS. EMPREITADA. CONSTRUÇÃO. INEXECUÇÃO PARCIAL. REVELIA. APLICAÇÃO DOS EFEITOS. PROVAS CONDIZENTES COM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESSARCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a própria autora, ao requerer a decretação de revelia do requerido, pugna pelo julgamento antecipado da lide, não havendo obrigação de sua prévia intimação para complementação da instrução em caso de não incidência dos efeitos da revelia. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180041514, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I.
O julgamento antecipado do mérito é autorizado nas hipóteses em que restar verificada a desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia, bem como nos casos em que constatada a revelia da parte requerida e ausente o pedido de prova, conforme artigo 355, do CPC/15. II. Não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide, porquanto autorizado pela lei (artigo 355, inciso II, do CPC/75) e requerido pela embargante
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 008179000644, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

Ademais, vale frisar que a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora-apelante em razão da ocorrência da revelia da requerida é relativa, não acarretando o acolhimento automático do pedido exordial, devendo haver o confronto com as provas constantes dos autos, na forma do art. 345, IV do CPC/2015. Ilustrando:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. QUEDA EM BURACO LOCALIZADO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBATÓRIO QUE RELACIONE QUALQUER CONDUTA DO REVEL À ESCAVAÇÃO DO BURACO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INAPLICÁVEL O DISPOSTO NO ART. 85, §11, CPC, POR AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento jurisprudencial: A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.381.099/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019). 2.
Além disso, o Código de Processo Civil prevê, expressamente, que a revelia não produz o efeito mencionado no art. 344, de presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, quando, dentre outras hipóteses, as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. (art. 345, IV).
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150238243, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL INDENIZATÓRIA ACIDENTE DE TRÂNSITO CICLISTA CRUZAMENTO DE VIA AUSÊNCIA DE FAIXA DE PEDESTRE COLISÃO COM VEÍCULO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A decretação da revelia nem sempre produz o efeito constante do artigo 344 do Código de Processo Civil, pois, para que sejam presumidas verdadeiras as alegações formuladas pelos autores, estas devem estar em consonância com as provas constantes dos autos, ou serem verossímeis. Inteligência do artigo 345, inciso IV, do CPC
. [...](TJES, Classe: Apelação, 012120009431, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)

Lado outro, no tocante à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que sua aplicação não é automática, sendo necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCORRÊNCIA CIRÚRGICA. ERRO MÉDICO OU NEGLIGÊNCIA NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO MÉDICO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. SÚMULA 98/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Na hipótese, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da perícia e da natureza da relação jurídica, concluiu pela ausência de qualquer responsabilidade do médico e do hospital, consignando expressamente que "não restou minimamente comprovado que os problemas enfrentados pela autora tenham sido decorrentes de falha na prestação do serviço, seja pelos médicos que lhe atenderam, seja pelo nosocômio onde foi internada e operada".

4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.

5.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes.

6. Os embargos de declaração foram opostos com o intuito de prequestionamento. Tal o desiderato dos embargos, não há por que inquiná-los de protelatórios; daí que, em conformidade com a Súmula 98/STJ, deve ser afastada a multa aplicada pelo Tribunal local.

7. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe parcial provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.904.219/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. "
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor
.".(AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019). Incidência da Súmula 83 do STJ.

1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa ao não cabimento da inversão do ônus da prova, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. É firme a orientação do STJ de que a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.674.838/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Postas tais considerações, constata-se que não obstante a afirmação da apelante de que não tinha conhecimento de que estaria assinando a nota de crédito rural nº 40/05306-7 na condição de avalista, tenho que os documentos trazidos aos autos demonstram o contrário.

Observa-se na nota de crédito rural nº 40/05306-7, ID 4537566, pág. 41 ao ID 4537568, pág. 06, que a Sra. Henny Arnholz Pimentel, além de assinar todas as páginas do contrato, assinou o campo designado para o avalista.

Não bastasse a Sra. Henny ter assinado a nota de crédito rural como avalista, posteriormente, quando foi firmado o aditivo de retificação e ratificação à nota de crédito rural nº 40/05306-7, ID 4537568 - Pág. 7/8, a parte novamente assina o documento no campo destinado ao avalista.

Constata-se, ainda, na nota de crédito rural nº 40/05306-7, que o crédito obtido no negócio seria destinado ao custeio de avicultura no imóvel de propriedade da própria Sra. Henny Arnholz Pimentel, situação que reforça o entendimento de que como proprietária do imóvel onde seria aplicado o crédito a apelante teria avalizado o negócio, não havendo razões para alterar a sentença proferida pelo magistrado
a quo
.

Por todo o exposto, e com os esclarecimentos e considerações acima elencados,
conheço
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada
.

Em razão do improvimento do recurso, majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma estabelecida pelo magistrado primevo, devendo ser respeitada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.